Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO SOBRE DESCONTOS ALEATÓRIOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INSUBSISTENTE A RECUSA DE JUNTADA DE EXTRATO SOB O FUNDAMENTO DE IMPOSSIBILIDADE POR SER IDOSA E ESTAR EM GRUPO DE RISCO PARA CONTRAIR COVID-19. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com base no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, a aplicação da regra de inversão do ônus da prova não é automática e somente tem lugar quando a versão dos fatos apresentada pelo consumidor se mostra verossímil, o que não é o caso.
2. A alegação sobre desconhecimento/inexistência de causa para os descontos questionados em conta bancária passou a ser inverossímil a partir da defesa do Banco nesta demanda, porquanto a instituição apelante apresentou prints de telas dos sistemas eletrônicos corporativos com dados sobre a contratação e juntou também extrato bancário do dia do crédito à conta corrente da apelante.
3. Tais provas somente poderiam ser desacreditadas em cotejo com extrato que revelasse a inocorrência da operação de depósito na conta da autora apelante. Intimada, a recorrente não apresentou documento que refutasse a alegação de que recebeu crédito do Banco em sua conta corrente no dia 21/03/2018.
4. Na sentença de procedência da ação de exibição também não foi reconhecida a inexistência de contrato entre as partes.
5. Não subsistem as afirmações da apelante acerca da impossibilidade de comparecimento à agência para receber os extratos, por ser idosa e encontrar-se no grupo de risco de COVID-19. Isso lhe seria possível, apesar da pandemia e sem se deslocar ao Banco, obter os extratos por meio digital, por aplicativo de celular ou Internet Banking.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.